Tribunal: TJMT
Processo: 1006616-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006616-25.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S): COMERCIAL DE PIZZA DELIVERY LTDA.
AGRAVADO(S): R. D. AMORIM CONSULTORIA EIRELI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por COMERCIAL DE PIZZA DELIVERY LTDA., contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, lançada nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência e Pedido de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1011393-27.2022.8.11.0041, ajuizada em face de R. D. AMORIM CONSULTORIA EIRELI, que indeferiu a tutela de urgência vindicada para que fosse “expedido mandado liminar para determina que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), proceda com a imediata realização: a.1) Terraplanagem para a correção do terreno nos fundos e ao redor do cercamento; a.2) Instalação de Padrão de Energia, qual seja, cabeamento executado até no quadro padrão de energia, que foi reprovado pela Energisa por conta do vencimento do prazo de 6 meses para a execução, sendo necessário um novo pedido de análise de projeto elétrico na Energisa, observando que o padrão de energia não está ligado e sem a proteção do quadro tendo risco de furto do cabeamento; a.3) Novo pedido de aprovação do Projeto a companhia de Energia Energisa, pois a aprovação tem um prazo de execução de 6 meses e este prazo venceu, necessitando de nova solicitação; a.4) Instalação dos Módulos fotovoltaicos e todos equipamentos já entregues pela empresa WDC NETWORKS; a.5) Instalação de todo o cabeamento para instalação do sistema de energia fotovoltaica e da interligação do padrão a casa de máquinas. a.6)- seja imposta a multa diária à ré, a ser fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, ou a ser arbitrada por Vossa Excelência, na hipótese de descumprimento da decisão judicial; a.7) a.7.1) ainda, em sede de TUTELA DE URGÊNCIA, caso o réu não cumpra com a sua obrigação de fazer, requer, desde já, que seja determinado o bloqueio de valores, via Sisbajud, nas contas no valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais); a.7.2) não encontrados os valores suficientes, requer seja determinada a inalienabilidade e instransferibilidade de bens do requerido, através do SREI, com a expedição de ofícios ao cartório de imóveis. a.7.3) ainda, requer a realização de pesquisas por meio do sistema RENAJUD, incidindo a restrição administrativa quanto à transferência, licenciamento e a circulação dos veículos eventualmente localizados”.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que “em 08/10/2020 firmou contrato de prestação de serviços técnicos e instalação de equipamentos para geração de energia solar fotovoltaica no valor de R$ 255.000,00” (sic).
Aduz que “inobstante tenha o Agravante efetuado o pagamento total da contratação em 09/10/2020, o Agravado até o momento ainda não concluiu os serviços, restando pendentes as etapas narradas na peça de ingresso, requerendo, pois, que o Agravado as execute imediatamente, sob pena de bloqueio de bens” (sic).
Ressalta que “diferentemente do que entendeu o Juízo de primeiro grau, a urgência da medida antecipatória de tutela - perigo de dano - se faz presente, vez que a Agravante gastou R$ 255.000,00 numa usina fotovoltaica, que era para ter sido instalada 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato e continua a efetuar pagamento de faturas de energia elevadíssimas, mês a mês, junto à concessionária de energia, o que está lhe está causando prejuízos irreparáveis, inclusive financeiros” (sic).
Registra que “vem experimentando diariamente danos materiais representados pelo prejuízo em decorrência do atraso da obra e da execução da casa de máquinas para o autor, uma vez que poderia estar gerando energia (8.500 kwh) e ausência dessa geração vem lhe trazendo um prejuízo diário de R$ 294,86” (sic).
Assegura que “se está diante de um dano contínuo e progressivo, que se protrai no tempo, e esse dano precisa ser estancado, ser removido, pois ele se renova a todo momento” (sic).
Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante pugna pela concessão do efeito ativo recursal para reforma da decisão agravada, determinando à empresa agravada que proceda a imediata realização de todos os pleitos formulados e indeferidos pelo juízo de primeiro grau, acima descritos.
Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 124049593.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Cinge-se a controvérsia recursal em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e se o Magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao indeferi-la.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ressalte-se que apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial do agravante – antecipação da tutela recursal –, uma vez ausente o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária:
“(...) Extrai-se do contrato acostado no id. 80762418 que a probabilidade do direito existe vez que as partes firmaram o contrato de prestação de serviços e o pagamento fora efetivado (id. 80762432). Contudo, referida contratação, firmada em 08/10/2020, estabelece:
Cláusula Terceira: DO PRAZO DA INSTALAÇÃO:
O presente contrato possui o prazo de execução de 90 (noventa) dias, com início do prazo na data da assinatura deste (...)
Dessa feita, verifica-se que não há como determinar nesta fase de cognição sumária a conclusão dos trabalhos, por não se vislumbrar a urgência do pedido, já que dos documentos acostados verifica-se que referido contrato deveria ter sido cumprido em 08/01/2021 e a demanda fora ajuizada apenas em março/2022.
No caso dos autos, não obstante haja prova de que o contrato fora firmado e os valores integralmente pagos, não se evidencia a urgência ou o perigo do dano já que se passou mais de um ano sem o cumprimento do acordado entre as partes, impondo-se, assim, que, antes de se determinar a abstenção, se estabeleça o contraditório.
Nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS - NÃO COMPROVADOS - INDEFERIMENTO - MEDIDA QUE SE MANTÉM - Nos termos do art. 300 do CPC/2015, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, diante da necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção do seu indeferimento, no sentido de suspender os descontos na folha de pagamento da parte autora, que não nega a contração, alegando apenas abusividades no contrato, que requestam, como dito, dilação probatória. (TJ-MG - AI: 10000200705218001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020)
Além disso, também não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois nos autos não constam indícios de que o requerido esteja dilapidando seu patrimônio e nem que este, em caso de eventual condenação, não possuirá condições financeiras para arcar com os prejuízos alegados pelo autor.
Portanto, ainda que haja verossimilhança das alegações da parte autora no tocante à existência de descumprimento contratual pelas requerida, apura-se do acervo por ela coligido que a questão discutida requer sejam oportunizados a ampla defesa e o contraditório. Outrossim, não há provas nos autos que apontem risco de se frustrar eventual ressarcimento dos valores ao autor, pois não demonstrado que a requerida encontra-se em dificuldade econômica, ou que está dilapidando o seu patrimônio.
Por outro lado, não quer dizer que em momento posterior, no julgamento final, após o contraditório, a convicção seja outra (...)” (Id. 124032565).
Veja-se que o juiz a quo expôs seus fundamentos com base na legislação atual e em julgado do Tribunal de Justiça Mineiro, o que, à primeira vista, dá conta de que o decisum deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.
Dessa forma, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se proceda a antecipação da tutela, o que não se verifica neste momento no caso concreto.
Calha frisar que o prazo pactuado entre as partes para instalação da energia fotovoltaica transcorreu em 08/01/2021 e só agora a recorrente veio a juízo reclamar que está sendo prejudicada em virtude da não instalação da energia solar fotovoltaica.
Desta forma, apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que embora presente o direito de instalação requerida pela agravante, o perigo da demora, em razão odo tempo decorrido, não se faz presente no caso concreto.
Como se pode ver, a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto ao assunto, de modo que não vejo neste momento de cognição não exauriente, qualquer ilegalidade/irregularidade que leve a deferir as providências requeridas desde logo.
Aliás, bom destacar que há de se ter cautela na análise da questão controvertida, pois a tutela cujos efeitos se pretendem antecipar é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
De outro canto, calha ressaltar que se trata de questão complexa que demanda um estudo mais aprofundado para análise quanto ao direito perquirido. De modo que entendo imprescindível, ao menos, a resposta da parte agravada, para se chegar a uma conclusão sobre o ato judicial tido como equivocado pela agravante.
Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, entendo que ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem, notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o d. Magistrado posicionou-se corretamente ao indeferir o pleito de urgência.
Acresça-se que se mostra prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva do agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentou indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser melhor analisada pelo Colegiado, sofrerá danos irreversíveis, até porque o reclame diz respeito a contrato de energia fotovoltaica, cuja instalação dista, e muito, entre a data acordada e a proposição da ação de origem, o que, por si só, demonstra a inexistência de risco a dano grave.
Desta forma, os argumentos da recorrente não convencem quanto à presença de urgência a justificar o imediato enfrentamento da questão controvertida.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento que será formado por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora